Tribunal: STF
Processo: Rcl 54544
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Povo Indígena Cunhambebe Pindorama em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mangaratiba que, nos autos da Reintegração de Posse nº 0800544-88.2022.8.19.0030, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do RE 1.017.365/SC (Tema 1.031 de repercussão geral).



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de autos de reintegração de posse, nos quais o juízo reclamado teria julgado procedentes os pedidos do Município de Mangaratiba “determinando a imediata reintegração de posse ao Autor”, em flagrante desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, “visto que as ações possessórias de natureza reintegratória contra povos e comunidades indígenas devem ficar suspensas até que a Corte julgue em definitivo o Tema 1031 ou até que a pandemia da Covid-19 tenha se acabado”.



    Defende que 



    “(...) para fundamentar o requerimento de reintegração foi utilizado o argumento de que as terras ocupadas não pertencem aos povos originários, no entanto, o juízo de piso sequer encaminhou ao local da retomada um topógrafo para testificar a demarcação correta, o que resta comprovada favoravelmente aos indígenas na exordial. 



    Ademais, no ínterim do litígio fora protocolada uma procuração e embargos declaratórios que explicitam a legitimidade da retomada, petições completamente negligenciadas e não abraçadas antes da tomada decisória, o que acarreta em cerceamento da defesa. Ao passo que houveram delegações desnecessárias de função entre o MPE e o MPF e a PF, demonstrando claramente intenções protelatórias à resolução da questão, que além de urgente, trata de temática crucial de patrimônio histórico brasileiro: a população indígena. ”.



    Entende plenamente cabível a reclamação constitucional “para cassar atos reclamados e sustar a decisão de reintegração (...) pelo fato de a reintegração estar acontecendo de forma arbitrária e desonesta, expulsando os indígenas do território, obstruindo a defesa e sem lhes dar opção de realocação.”. 



    Requer



    “seja recebida e processada a presente Reclamação Constitucional para, ao conhecer do pedido de urgência, deferir medida liminar inaudita altera parte, para sustar e revogar os efeitos das decisões reclamadas do processo nº 0800544-88.2022.8.19.0030/RJ, sob risco de grave lesão a direitos e risco de irreversibilidade da decisão reclamada. 



    (...)



    Por fim, requer sejam deferidos no mérito os pedidos para cassar todas as decisões tomadas desde a data de 11.07.2022, em especial a decisão que determinou a ordem de reintegração de posse, RE 1017365 (Tema 1031) ou o final da prorrogação da Lei postulada pelo Min. Luís Eduardo Barroso, o que vier primeiro.”



    Devidamente notificada, a autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (e-Doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita.



    Quanto ao mais, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Edson Fachin em 6/5/20, nos autos do RE nº 1.017.365/SC-RG, se deu nos termos da seguinte fundamentação:



    “Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção.



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.



    (…)



    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



    E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações.



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. (...)”



    Por sua vez, no tema 1031 de RG será resolvida a seguinte questão:



    “Definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”.



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia tem por objetivo a reintegração de posse de área pública, pertencente ao Município de Mangaratiba, tratando-se de área de preservação ambiental conhecida como Parque Estadual Cunhambebe. 



    A reintegração de posse foi julgada procedente, monocraticamente, com os seguintes fundamentos:



    “Considerando que se trata de área municipal, inclusive área de proteção ambiental, impõe-se a sua preservação como dever imposto dela própria Carta Magna em seu art. 225. 



    Não há legitimidade na reivindicação dos ocupantes de ‘ocupar terra ancestral’, já que, como se verifica pelo documento emitido pela FUNAI, juntado à inicial, os ocupantes são capazes e plenamente adaptados à sociedade, não gozando de tutela orfanológica prevista no Estatuto do Índio (fls.02/04).



    Ademais, não há terra indígena demarcada no Município de Mangaratiba, como se verifica pelo documento de fls. 16, emitido pela Fundação Nacional dos Índios, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    (...)



     Em análise da inicial e dos documentos que a instruem, verifico que o pedido autoral deve prosperar. A posse dos ‘ocupantes indígenas de qualificação incerta’ (UNI – UNIÃO NACIONAL INDÍGENA) é recente, iniciada em 13 de maio de 2022, como documentado nos autos e amplamente noticiado na mídia, não possuindo os mesmos qualquer direito que justifique a sua manutenção na área reclamada. Diante da revelia do réu e por não haver provas contrárias as alegações do autor, está comprovada a continuação da posse da autora. Portanto, presentes todos os requisitos inseridos no artigo 561 do Código de Processo Civil.” (e-Doc. 16 - grifei).



    Por sua vez, extrai-se das informações prestadas pelo juízo reclamado, que:



    “Corroborando com as alegações trazidas na petição inicial, a parte autora juntou aos autos - id. 20811075 - o ofício resposta encaminhado pela presidência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ofício nº 705/2022/PRES/FUNAI, onde esclarece que ‘Verificou-se conforme a Análise Cartográfica nº 1004/2022 - MAPA (4150440), que no município de Mangaratiba, não possui, até a presente data, áreas indígenas no limite de suas circunscrições.’, sendo que a terra indígena mais próxima se localiza no município de Angra dos Reis, denominada Guaraní do Bracuí, distante 16,5 km de Mangaratiba. Outra relevante informação trazida pelo representante da FUNAI foi a consulta ao Sistema Indigenista de Informações (SII), onde não há registro de reivindicação fundiária para o Município de Mangaratiba (análise cartográfica devidamente juntada no id. 20811075).



    (...)



    Quanto às alegações trazidas na Reclamação de que a sentença afronta a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 1017365, bem como decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso que prorrogou até o dia 31 de outubro de 2022 a suspensão de despejos e desocupações coletivas para áreas urbanas e rurais em razão da pandemia, não merecem prosperar. (...)



    Manifesto minha oposição em relação a tais afirmativas. A decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 1017365 se deu em 08/05/2020, e buscava resguardar situações que estariam em curso naquele momento de tantas incertezas e tragédias decorrentes da pandemia de COVID 19, como se observa claramente no trecho abaixo:



    (...)



    A presente situação se mostra absolutamente diversa, uma vez que a ocupação se deu recentemente em 13 de maio de 2022, logo o grupo responsável pela ocupação se deslocou de forma voluntárias de outros estados da federação para ocuparem região de preservação ambiental -APA, e sem nenhum histórico de presença indígena, fazendo crer que buscavam se utilizar da decisão para impedir a reintegração de qualquer área que resolvessem ocupar, bastando indicar a área como terra de ancestrais indígenas e nenhuma decisão poderia ser tomada contra tais ocupações.



    Certamente não foi este o objetivo da prudente decisão do Ministro Edson Fachin, pois claramente buscava impedir desocupações açodadas que pudessem expor grupos inteiros ao risco de aglomerações e contágio pelo coronavírus.



    Ressalto, uma vez mais, que, no caso em tela, os ocupantes se encontravam em locais seguros, fora da região de Mangaratiba, e decidiram, de forma voluntária, promover a ocupação do Parque Estadual Cunhambebe, área de proteção ambiental - APA, há menos de dois meses, se utilizando de forma oportunista e inapropriada de uma decisão proferida sob a égide do princípio da precaução.” (e-Doc. 65 - grifos no original).



    Destarte, depreende-se da decisão reclamada e das informações prestadas que o juízo reclamado consignou, expressamente, que os indígenas que ocupam as terras públicas em questão não gozam de “tutela orfanológica prevista no Estatuto do Índio”, além de inexistir “terra indígena demarcada no Município de Mangaratiba”, tendo em vista informação repassada pela própria FUNAI.



    Com efeito, a decisão não guarda pertinência com o que decidido nos parâmetros da decisão paradigma, uma vez que afirma expressamente inexistir discussão acerca da posse e propriedade das terras que pertencem ao Município de Mangaratiba, além do mais registra se tratar de área de proteção ambiental, sem qualquer histórico de presença indígena. Assim, os fatos narrados revelam a ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, requisito esse necessário para conhecimento da reclamação constitucional. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Por fim, ressalte-se que a autoridade reclamada afirma que o grupo responsável pela ocupação da área nos limites do Parque Estadual encontrava-se seguro em localidade além dos limites da região de Mangaratiba, sendo que a invasão da área pública teria ocorrido sem qualquer fundamento, tendo em vista a ausência de registros da presença de ancestrais dos indígenas naquela região específica.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0800544-88.2022.8.19.0030, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar, bem como o pedido de ingresso no feito como amicus curiae da Defensoria Pública da União.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente